Tribunal: TJMT
Processo: 1003619-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003619-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JULIO BATISTA DE AGUIAR - CPF: 284.628.661-20 (AGRAVADO), CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - CPF: 669.607.542-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA

– CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL - EXECUÇÃO DIRECIONADA SOMENTE CONTRA UM DOS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – ART. 275 DO CC - COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ESTADUAL – SÚMULA 508 DO STF

–

CHAMAMENTO AO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO QUE NÃO ENCONTRA ESPAÇO NA FASE DE EXECUÇÃO
–

LITISCONSÓRCIO ATIVO – DESNECESSIDADE – EXEGESE DO ART. 267 DO CÓDIGO CIVIL
-
CORREÇÃO E JUROS DE MORA EM CONSONÂNCIA COM OS JULGADOS STJ A RESPEITO DA MATÉRIA EM EXAME -
DECISÃO
MANTIDA -
RECURSO

NÃO
P
ROVIDO.

I -
Não
obstante a ação civil pública mencionada ter condenado solidariamente a União, o BACEN e o Banco do Brasil, ora agravante, a liquidação de sentença intentada na origem foi direcionada tão somente contra este último, de forma que, cabendo ao credor escolher contra quem pretende litigar, consoante o disposto no artigo 275 do Código Civil, a competência para o julgamento da lide é da Justiça Estadual.

II -
Está alicerçado na jurisprudência pátria que o chamamento ao processo encontra cabimento apenas no processo de conhecimento, no procedimento comum, ou seja, não encontra espaço no processo de execução.

III -

Desnecessária a formação de litisconsórcio ativo, uma vez que o art. 267 do Código Civil preceitua que cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.

IV
- No que tange à correção monetária e aos juros de mora aplicáveis à espécie, não se verifica descompasso algum entre a decisão agravada e o dispositivo da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Liquidação de Sentença de n.
1008900-98.2023.8.11.0055
, manejada
por

JULIO BATISTA DE AGUIAR
,
afastou as preliminares de chamamento ao processo dos devedores solidários, incompetência do Juízo e litisconsórcio ativo necessário.

Para tanto, o agravante alega que o Superior Tribunal de Justiça condenou o
banco
, o BACEN e a União de forma solidária, de modo que é imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições para compor
o polo passivo da demanda.

Assevera que, diante da necessidade de formação de litisconsórcio passivo, incluindo à lide o BACEN e a União, partes igualmente demandadas na Ação Civil Pública originária, faz-se necessária a remessa dos autos à Justiça Federal.

Aduz que as operações de crédito de n.
89/00079-X e 90/00001-3
foram emitidas por mais de um mutuário, sendo cogente a formação do litisconsórcio ativo necessário,
ainda mais quando o agravado não comprovou que possui procuração pública para demandar em nome dos demais mutuários nos presentes autos.

Alega
que os juros moratórios devem incidir a partir
da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença coletiva.

C
ontrarrazões

não apresentadas (
Id. .
207137659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
afastou as preliminares de chamamento ao processo dos devedores solidários, incompetência do Juízo e litisconsórcio ativo necessário.

O agravante argumenta que é imprescindível o
o
chamamento ao processo dos devedores solidários, União Federal e Bacen, na fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum.
Sustenta, ainda, a necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário, posto que as operações de crédito foram emitidas por mais de um mutuário.

Todavia, o reclamo merece não prosperar.

Isso porque, não obstante a ação civil pública mencionada ter condenado solidariamente a União, o BACEN e o Banco do Brasil, ora agravante, a liquidação
de sentença
intentada na origem foi direcionada tão somente contra este último, de forma que, cabendo ao credor escolher contra quem pretende litigar, consoante o disposto no artigo 275 do Código Civil, a competência para o julgamento da lide é da Justiça Estadual.

A propósito, o entendimento consubstanciado na Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal reforça o entendimento de que o julgamento do presente caso compete à Justiça Estadual.

Confira-se:

“
Súmula 508
- Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A”
.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ANTERIORMENTE AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL -
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO BANCO DO BRASIL S/A, DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA PROPOSTO EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL.
- "
Compete à Justiça Estadual processar e julgar cumprimento individual de sentença coletiva de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal em desfavor de Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista. Ademais, ausente interesse da União ou ente federal a justificar a
remessa dos autos à Justiça Federal, pois a União não é parte na execução
." (TJRS - AI: 70073587313)
”. (TJ-MG - AI: 10498160020414001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 12/09/2019, Data de Publicação: 24/09/2019) (
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL O PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUE, NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A, CONDENOU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS ENTRE O IPC DE MARÇO DE 1990 E O BTN FIXADO NO PERÍODO SOBRE CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS. AUSENTE INTERESSE DA UNIÃO OU DE ENTE FEDERAL QUE JUSTIFIQUE A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPÕE-SE A TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE
. DECISÃO REFORMADA.UNÂNIME. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70082493107, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 23-10-2019)”.
(TJ-RS - AI: 70082493107 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 23/10/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2019) (
g.n
.)

Na mesma linha caminham os precedentes deste Sodalício:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – PLANO COLLOR I –
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO CENTRAL, UNIÃO E BANCO DO BRASIL – COBRANÇA DIRIGIDA A ESTE ÚLTIMO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO –DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – LIVRE ESCOLHA DO CREDOR – ART. 275 DO CÓDIGO
CIVIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
– DECISÃO EM SINTONIA COM O TEMA 315 DO STJ E 508 DO STF – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA (§4o DO ART. 1.021 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
Apesar de a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC). Se a Liquidação foi ajuizada somente contra o Banco do Brasil, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual (Súmula 508 do STF).
“Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. (§4o do art. 1.021 do CPC).”
(N.U 1003309-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 12/05/2022) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo. Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I,
da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva
. Em razão da complexidade da matéria e dos cálculos a serem realizados, é o caso de determinar que a liquidação siga pelo procedimento comum, como determinado no despacho inicial.”
(N.U 1004505-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022,
Publicado
no DJE 07/04/2022) (
g.n
.)

Assim, ao contrário do que quer fazer crer o agravante, trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, não podendo o credor ser obrigado a demandar contra os demais devedores, mormente quando a legislação vigente lhe assegura o direito de escolher contra quem pretende litigar.

De outra feita,
“
e
stá alicerçado na jurisprudência pátria que o chamamento ao processo encontra cabimento apenas no processo de conhecimento, no procedimento comum, ou seja, não encontra espaço no processo de execução
”. (N.U 1002087-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2018,
Publicado
no DJE 27/07/2018).

No que diz respeito
a alegação de litisconsórcio ativo necessário,
ao argumento de que as operações de crédito de n
. 89/00079-X e 90/00001-3

foram emitidas por mais de um mutuário, convém registrar
o
que
diz o Código Civil acerca do tema:

“
Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda
.”

“
Art. 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro
.”

Como se vê, é desnecessária a formação de litisconsórcio ativo.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
1. Litisconsórcio ativo. Desnecessidade de formação de litisconsórcio ativo no caso em exame, considerando-se a solidariedade existente entre o autor e os demais contratantes da Cédula Rural objeto do presente pleito, de acordo com disposto no artigo 267 do Código Civil.
(...).”
(Agravo de Instrumento, No 70079360970, Vigésima Terceira
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Clademir
José
Ceolin

Missaggia
, Julgado em: 23-11-2018, Data de Julgamento: 23-11-2018Publicação: 04-12-2018).

No que tange a correção monetária e aos juros de mora aplicáveis à espécie, não se verifica descompasso algum entre a decisão agravada e o dispositivo da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, a qual, posteriormente, ainda foi transformada em tese pelos Recursos Especiais n. 1.948.316/SP e 1.319.232/DF, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS.

1- Recurso especial interposto em 21/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/7/2021.

2- Cuida-se de cumprimento provisório de sentença coletiva (proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em curso na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), intentada pelo ora recorrido, com o objetivo de obter a restituição das diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, relativo a saldo devedor em cédula de crédito rural.

(...)

10-
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública
, quando
esta
se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.

11-
Os juros remuneratórios decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança dependem de pedido expresso, somente podendo ser objeto de liquidação ou
execução individual quando previstos no respectivo título judicial, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento
.

12- Recurso especial parcialmente provido, para que o cumprimento de sentença seja precedido de liquidação pelo procedimento comum.

(REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021,
DJe
de 29/11/2021.)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL.

1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019.

2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural.

3.
Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em
vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês
.

4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09.

5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (
ADI's
n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (
REsp's
n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos).

6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009).

7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art.

1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97.

8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (
EAREsp
962.250/SP,
DJe
de 21/08/2018).

9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança.

10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.

(
EREsp
n. 1.319.232/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 16/10/2019,
DJe
de 30/10/2019.)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024